Tribunal: TCU
Processo: 029.867/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9887/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.867/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Cosme de Souza (XXX.807.987-XX); Camilla Ribeiro Martins (XXX.466.137-XX); Daniel Lucas da Silva Nicolau (XXX.599.517-XX); Franklyn Luiz Ferreira dos Santos (XXX.734.414-XX); Gisele Teixeira da Rocha (XXX.908.827-XX); Israel Mattos Fagundes (XXX.653.867-XX); Lucas Araujo Serzedello (XXX.443.117-XX); Luciana Nazareth Ferreira Soares (XXX.759.467-XX); Nayara Ribeiro da Silva (XXX.031.587-XX); Vinicius Rodrigues Nunes (XXX.398.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.